Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES - PEDIDO DEFERIDO. INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA INTIMAÇÃO - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC, não se aplica quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa à da pretensão de obtenção do benefício.
2. No caso em exame a autora, desde a peça de ingresso, formulou pedido de gratuidade de justiça (ID 40781676 - Pág. 1), o qual não foi analisado no curso do processo nem na sentença. Vale ressaltar que o contexto processual não permite afirmação em sentido contrário à declaração de hipossuficiência econômica, notadamente considerado que a autora se declara “do lar” e não recebe remuneração. Desse modo, há de se reconhecer a gratuidade de justiça desde a distribuição do pedido inicial.
3. No caso em exame, a recorrente não compareceu à sessão de conciliação e, por essa razão o processo foi extinto sem julgamento do mérito, com sua condenação ao pagamento das custas processuais (Lei no 9.099/1995, art. 51, § 2o).
4. No ambiente dos Juizados Especiais Cíveis o não comparecimento do autor a qualquer das audiências, como também o desatendimento de despacho/decisão que inviabilize o prosseguimento do feito, importa na extinção do processo por desídia (Lei no 9.099/95, art. 51, I e II e § 1o).
5. A autora foi intimada da data da sessão de conciliação, porém deixou de comparecer e de apresentar justificativa legal e tempestiva. Nesse contexto e em razão da desídia, a manutenção da sentença da extinção, sem julgamento de mérito, é medida que se impõe.
6. Vale ressaltar que a obrigatoriedade de comparecimento pessoal das partes às audiências está prevista no art. 9o da Lei 9.099/95, sendo inadmissível a representação da parte por procurador, advogado ou não (Enunciado 20 do FONAJE).
7. Ademais, a teor do § 1o do artigo 51 da Lei 9.099/95 a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Tão somente para reformar em parte a sentença e deferir o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial e suspender a exigibilidade da cobrança das custas processuais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.